Tribunal: TJDFT
Processo: 0748873-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748873-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Chrystian Junqueira Rossato Embargado: Fausto Vilas Boas Cardona D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Chrystian Junqueira Rossato contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 74611659). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator